Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-65.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007940-65.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JERONIMO MIGUEL DA SILVA - CPF: 103.340.921-91 (RECORRIDO), JOSIANE BISPO LOPES - CPF: 053.177.101-62 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), JERONIMO MIGUEL DA SILVA - CPF: 103.340.921-91 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), JOSIANE BISPO LOPES - CPF: 053.177.101-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL PELO SUS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença que impôs ao Município o fornecimento de procedimento cirúrgico (
artroplastia
total de quadril) a paciente hipossuficiente, via Sistema Único de Saúde. Pleito de redirecionamento da obrigação ao Estado, diante da complexidade do tratamento requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico via SUS; e (
ii
) saber se é possível ao Judiciário direcionar a obrigação ao Estado, em razão da natureza do procedimento e da organização sistêmica dos serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de prestação de serviços de saúde, sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer deles.

O procedimento de
artroplastia
total de quadril é classificado como de média a alta complexidade, o que, segundo a divisão de competências no SUS, insere o Estado como ente prioritariamente responsável.

Diante da hierarquização dos serviços e da especialização administrativa, é lícito o redirecionamento da obrigação principal ao Estado, mantendo-se o Município em responsabilidade subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para redirecionar ao Estado a obrigação principal de fornecimento do procedimento, com manutenção da responsabilidade subsidiária do Município.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jeronimo Miguel da Silva, na qual se reconheceu a responsabilidade solidária do Município e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento de consulta ortopédica especializada e realização de
artroplastia
total do quadril esquerdo, conforme prescrição médica, mantendo-se a tutela de urgência previamente deferida.

O Município, em suas razões, não impugna a procedência do pedido nem o direito à saúde do autor, mas requer modificação do comando sentencial, para que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, nos termos da estrutura do SUS e do Tema 793 do STF.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, abrangendo os três níveis de governo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), firmou a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, mas reconheceu expressamente a possibilidade de o juiz direcionar a obrigação de custeio a um dos entes federativos, conforme a divisão administrativa e hierarquização do SUS.

No caso dos autos, trata-se de
artroplastia
total do quadril, procedimento de média a alta complexidade, tipicamente previsto para execução por unidades sob gestão estadual, conforme o que dispõe a Lei no 8.080/90, em especial os artigos 17, 19 e 35.

O Município não possui estrutura própria para realizar tal procedimento e, com base na PPI – Programação Pactuada Integrada, cabe ao Estado organizar e financiar a realização por meio de hospitais de referência
.

Embora a responsabilidade solidária permita que qualquer dos entes seja demandado, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso revela-se mais eficaz, célere e adequado, devendo o Município responder subsidiariamente, apenas no caso de omissão ou descumprimento pelo Estado.

Essa solução está em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da CF, com os Enunciados 60 e 87 do CNJ (FONAJEF), bem como com a orientação consolidada nos tribunai
s pátrios, inclusive neste TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos re
levantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.

Assim, o recurso merece parcial provimento apenas para ajustar a execução da obrigação à organização administrativa do SUS, sem afastar a solidariedade jurídica, que permanece como base de legitimação.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de custear o tratamento requerido (consulta e cirurgia de
artroplastia
total de quadril) recaia
prioritariamente
sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Primavera do Leste como responsável subsidiário, em caso de descumprimento ou omissão do ente estadual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025